Tribunal: TJES
Processo: 5016379-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016379-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARI PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUITAÇÃO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E CONSCIENTE DO CREDOR – CRÉDITO DE DIREITO DISPONÍVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 924, II E VI, DO CPC – ARTS. 319 E 320 DO CC – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada ARI PEREIRA DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A. e JBW SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. A sentença condenou a ré a obrigação de pagar. A parte autora requereu o cumprimento da sentença, indicando o valor referente à obrigação de pagar. Dada a quitação, o juízo extinguiu o processo ante a satisfação da dívida.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado indicando o equívoco quanto aos cálculos apresentados, requerendo a complementação do pagamento.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente insurge-se contra os valores pagos no cumprimento da obrigação. Alega que o juízo de origem extinguiu o processo em razão da quitação do crédito pelo credor, mas sustenta a existência de débito remanescente, afirmando ter ofertado a quitação por equívoco.

Ocorre que a própria parte autora apresentou os cálculos de liquidação da obrigação atribuída à Ré, tendo, inclusive, declarado a quitação do valor correspondente. Ainda que afirme ter incorrido em erro no afã de realizar o saque dos valores, tal justificativa não se mostra suficiente para autorizar o retorno do feito à fase de cumprimento, porquanto o montante foi expressamente indicado pela própria parte como sendo o valor devido.

Assim, restou oportunizado ao autor indicar a quantia que reputava correta, não sendo possível, neste momento processual, alegar equívoco sobre valor que ele próprio apurou e reconheceu.

Ademais, ressalta-se que se trata de crédito oriundo de direito disponível, razão pela qual é plenamente conferido à parte o direito de dispor sobre a execução, inclusive deixando de exigir valores que entenda prescindíveis. Nesse contexto, a quitação ofertada nos autos mostra-se válida e eficaz, por ter decorrido de manifestação expressa e consciente da parte autora, a quem competia indicar o montante que entendia devido. Inexistindo vício ou nulidade na manifestação de vontade, não há justificativa para o retorno do feito à fase de cumprimento.

A urgência no levantamento do valor, por sua vez, não se traduz em justificativa idônea a ensejar a reabertura da fase executiva, uma vez que ao credor era facultado, à época, levantar o valor incontroverso e prosseguir, se assim entendesse, com a cobrança do remanescente. Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão consumativa, na medida em que a parte autora, devidamente intimada, exerceu seu direito de indicar o valor que entendia devido, tendo, com isso, esgotado a faculdade processual de impugnar ou alterar tal quantia em momento posterior.

Com efeito, a extinção da execução encontra respaldo no art. 924, II e VI, do Código de Processo Civil, ao passo que a validade da quitação ofertada pelo credor se ampara nos arts. 319 e 320 do Código Civil, que reconhecem a quitação regular como causa extintiva da obrigação. A eventual retratação posterior, fundada unicamente em alegado arrependimento ou precipitação, não encontra amparo legal, tampouco autoriza a rediscussão do que foi expressa e validamente declarado pela própria parte.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)